Tribunal: TJSP
Processo: 1003299-98.2018.8.26.0272
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexiste omissão quanto à condenação da ré a efetuar o recolhimento da contribuição previdenciária, bem como em relação à observância da legislação local na efetivação desse recolhimento. Omissão, no entanto, quanto ao termo inicial da incidência da correção monetária e dos juros de mora. Erro material, ademais, quanto à afirmação de que a ré seria beneficiária da justiça

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexiste omissão quanto à condenação da ré a efetuar o recolhimento da contribuição previdenciária, bem como em relação à observância da legislação local na efetivação desse recolhimento. Omissão, no entanto, quanto ao termo inicial da incidência da correção monetária e dos juros de mora. Erro material, ademais, quanto à afirmação de que a ré seria beneficiária da justiça gratuita. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003299-98.2018.8.26.0272/50000, da Comarca de Itapira, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA, é embargada EDNA ZANI PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
em parte os embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ISABEL COGAN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003299-98.2018.8.26.0272/50000 -Voto no 19449
2
VOTO No 19449 (13a Câmara de Direito Público)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003299-98.2018.8.26.0272/50000
COMARCA: ITAPIRA
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE ITAPIRA
EMBARGADA: EDNA ZANI PEREIRA
WF
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexiste omissão quanto
à condenação da ré a efetuar o recolhimento da contribuição
previdenciária, bem como em relação à observância da
legislação local na efetivação desse recolhimento. Omissão,
no entanto, quanto ao termo inicial da incidência da
correção monetária e dos juros de mora. Erro material,
ademais, quanto à afirmação de que a ré seria beneficiária
da
justiça
gratuita.
EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
pelo Município de Itapira em face do v. acórdão de fls. 149/155, pelo
qual a colenda Turma Julgadora deu parcial provimento à apelação
interposta pelo ora embargante contra a r. sentença de improcedência da
ação por ele movida contra a servidora municipal Edna Zani Pereira com
o objetivo de compeli-la no recolhimento de contribuição previdenciária
incidente sobre o valor por ela levantado por ocasião do cumprimento de
sentença em precedente demanda relativa ao pagamento de diferenças
salariais.
O embargante reclama que, não obstante este
Colegiado tenha reconhecido a procedência da sua pretensão de exigir
da embargada o recolhimento da contribuição previdenciária, não adotou
como parâmetro a memória de cálculo trazida aos autos junto às razões
de apelo. Alega que o aresto seria omisso quanto a determinar à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003299-98.2018.8.26.0272/50000 -Voto no 19449
3
embargada que efetuasse o recolhimento da contribuição previdenciária,
quanto à observância da alíquota de 11% prevista na Lei Municipal no
2.859/06 e quanto ao termo inicial da incidência da correção monetária,
bem como do índice aplicável, e dos juros de mora. Acrescenta haver
erro material no julgado, porque nele considerou-se, equivocadamente,
que a embargada seria beneficiária de gratuidade judiciária (fls. 1/6 do
incidente).
A embargada foi intimada a manifestar-se nos
termos do § 2o do art. 1.023 do Código de Processo Civil (fls. 9 do
incidente), porém quedou-se silente (fls. 11 do incidente).
É o relatório.
O inconformismo é parcialmente procedente.
De proêmio, cumpre lembrar que esse
Colegiado, por ocasião do julgamento do apelo do embargante,
reconheceu ser devido o recolhimento da contribuição previdenciária
incidente sobre o saldo de diferenças salariais que foi pago à embargada,
porque esta levantou integralmente o quantum debeatur assinalado no
precatório, sem considerar o desconto previdenciário indicado pelo
DEPRE. Assim ocorreu porque a Turma Julgadora concluiu que débito
do Município para com a servidora guardava natureza remuneratória,
não indenizatória, entendimento em sintonia com a jurisprudência desta
Corte e particularmente desta Câmara.
Ora, ao acolher a pretensão do apelante “de
exigir o desconto previdenciário do valor pago à ré no cumprimento de
sentença” (fls. 154/155), a dedução lógica é de que a apelada foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003299-98.2018.8.26.0272/50000 -Voto no 19449
4
condenada a efetuar esse desconto, configurando redundância a
determinação expressa de que essa obrigação fosse cumprida. Resta
óbvio que a servidora foi compelida a efetuar o recolhimento da
contribuição previdenciária incidente sobre o montante que ela recebeu
naquele outro processo. Ocorre, apenas, que o adimplemento dessa
condenação não se dará de imediato, mas só depois da liquidação do
valor, que será apurado pelo DEPRE. Portanto, não há que se falar em
omissão a esse respeito.
O mesmo se diga a respeito da menção à
observância da alíquota de 11% prevista na Lei Municipal no 2.859/06.
O aresto conta com um parágrafo que é satisfatoriamente esclarecedor:
“Entretanto, para efetivação do recolhimento
da
contribuição
previdenciária,
deve-se
observar a legislação local e os índices em
vigor à época em que os descontos deveriam
ter sido realizados, a exigir a elaboração de
cálculo pela contadoria do DEPRE, não sendo
suficiente a memória de cálculo trazido pelo
autor” (fls. 155).
Sendo assim, igualmente não há omissão que
macule o julgado quanto a esse aspecto. A menção à observância da
legislação local é suficientemente clara.
Contudo, em relação ao termo inicial da
incidência da correção monetária e dos juros de mora, bem como aos
índices aplicáveis, o reclamo do embargante é procedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003299-98.2018.8.26.0272/50000 -Voto no 19449
5
O termo inicial da correção monetária incidente
é a data em que o recolhimento da contribuição previdenciária deveria
ter ocorrido, notadamente por ocasião do levantamento do valor devido
à servidora, devendo ser adotado como índice o IPCA-E, consagrado na
jurisprudência dos Tribunais Superiores. E o termo inicial dos juros de
mora é a citação da servidora na ação de cobrança movida pelo
Município, devendo ser observada a orientação dos Tribunais Superiores
relativamente à matéria, notadamente quanto à taxa adotada.
No que se refere à condenação da servidora a
suportar os ônus sucumbenciais, tem razão o embargante, também, ao
alegar que houve erro material, porque, de fato, não há pedido de justiça
gratuita na contestação, nem em qualquer outra peça processual redigida
pela requerida, nem o respectivo deferimento pelo juízo da origem, de
maneira que a parte sucumbente não goza do benefício da assistência
judiciária, como equivocadamente constou do v. acórdão embargado.
Portanto, o inconformismo merece guarida nesse aspecto.
Destarte,
os
embargos
são
parcialmente
acolhidos, apenas para reconhecer omissão quanto ao termo inicial da
incidência da correção monetária e dos juros de mora e a ocorrência de
erro material quanto a afirmar-se que a embargada seria beneficiária da
justiça gratuita, rejeitando-se as demais alegações referentes a supostas
omissões no v. acórdão, que se mantém intacto no todo restante.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003299-98.2018.8.26.0272/50000 -Voto no 19449
6
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante
o
exposto,
os
embargos
são
parcialmente acolhidos.
ISABEL COGAN
Relatora